Tribunal: TJMT
Processo: 1018582-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018582-87.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), EDINALDO AMADEU DE SOUSA - CPF: 006.407.203-74 (IMPETRANTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), EDINALDO AMADEU DE SOUSA - CPF: 006.407.203-74 (PACIENTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WELLITON CIRIACO PEREIRA - CPF: 023.364.361-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018582-87.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: WESLEI SILVA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA PROFERIDA ORALMENTE – DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA E GRAVADA EM MÍDIA DIGITAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE AFASTAR OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA – PETRECHOS EMPREGADOS NO TRÁFICO – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE REFORÇAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA.

A
decisão judicial proferida oralmente, com fundamentos fáticos e jurídicos, não se mostra nula quando gravada em mídia digital disponibilizada às partes, que podem acessar seu conteúdo, não havendo falar em cerceamento de defesa.

A grande quantidade de droga apreendida – mais de 1,395 kg de cocaína – além dos petrechos indicadores da mercancia – revelam a presença dos pressupostos do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, autorizadores do decreto prisional cautelar.

A presença do pressuposto do
periculum libertatis
reside na gravidade concreta dos crimes e no risco de reiteração delitiva,
revelado pelos antecedentes criminais do paciente.

Não havendo fato novo que altere o panorama fático em favor do paciente, permanece hígido o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal em anterior pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018582-87.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: Dr. Wesley Silva de Carvalho

PACIENTE: Edinaldo Amadeu de Souza

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em favor de Edinaldo Amadeu de Souza, visando sanar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecente e posse de munição (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta que: a) na audiência de custódia realizada em 14-11-2019, a Juíza converteu o flagrante em prisão preventiva; b) em razão da falha no sistema operacional, o depoimento do paciente não ficou gravado, razão pela qual foi designada nova data para audiência de custódia, ocasião em que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente; c) a ausência do registro em ata da decisão judicial prejudica a defesa do paciente; d) a decisão da magistrada, que manteve a custódia, está sem a “fundamentação escrita”, violando o art. 93, IX, da CF, e, por isso, deve ser anulada.

Ao final, pugna pela concessão da liberdade provisória,
in limine
, ou a conversão da prisão em medidas cautelares.

O pleito liminar foi indeferido (ID 27338456).

A Juíza da causa prestou informações (ID 28073487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020